Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750449-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELY DA COSTA BEZERRA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar ao agravado limitar os descontos em contracheque e conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos pelo ora agravante. O agravante afirma ter formulado o pedido liminar indeferido na decisão agravada com fundamento no direito básico à subsistência. Afirma que, após realizados descontos em sua folha de pagamento, tanto pelo banco agravado quanto por outras instituições financeiras, a quantia depositada em sua conta corrente é totalmente sequestrada pelo banco agravado para pagamento de mais empréstimos com nomenclaturas que dificultam o entendimento e facilitam o superendividamento. Alega que, apesar da legalidade dos descontos realizados em seu contracheque e de existir um saldo remanescente, este é totalmente sequestrado pelo banco em parcelas de cobrança. Conclui não restar qualquer saldo disponível em sua conta, conforme extratos juntados aos autos. Argumenta que a Constituição Federal incorporou uma tendência mundial de influência do direito público sobre o privado, chamado pela doutrina de “constituição do direito civil” ou de “direito civil constitucional”, e adotou como princípio fundamental “a defesa do consumidor” (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Afirma que o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conforme dispõe o art. 1o, III, da Constituição Federal, prevalece sobre os termos do contrato assinado. Sustenta caber às instituições financeiras respeitar o limite legal estabelecido, garantindo, dessa forma, um mínimo necessário à sobrevivência do trabalhador e de sua família. Alega ser direito do servidor, do aposentado e do pensionista dispor de apenas 30% (trinta por cento) de sua renda líquida para pagar as parcelas de seus empréstimos. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o banco agravado obste os descontos efetuados em conta salário do ora agravante, bem como restitua os valores indevidamente descontados desde setembro de 2020. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da decisão liminar recursal. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O agravante contraiu empréstimos cujos pagamentos se dão tanto por meio de desconto em folha quanto por débito em conta corrente. Sustenta que, apesar de legais os descontos efetuados em sua folha de pagamento, são abusivos os descontos em sua conta corrente, de modo que foi necessária a interposição do presente recurso para que seu salário não seja completamente consumido para pagamento de empréstimos. Requereu, em sede liminar, a redução dos descontos efetuados pelo agravado para o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido em comento, nos seguintes termos: Com efeito, não existe manifesta ilegalidade nos descontos arregimentado entre as partes. A existência de juros compostos e patamar acima da média do mercado não constituem elementos aptos a tornar nulo os termos formalizados, notadamente porque o feito precisa ser melhor instruído, com a real averiguação dos índices e condições. Analisando detidamente o feito, vê-se que a situação financeira do autor não se encontra completamente comprometida, tampouco coloca em risco a sua própria sobrevivência, uma vez que sua renda final disponível é superior ainda a mais de seis mil reais. Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade ou em situações onde estejam comprometidos o princípio da dignidade da pessoa humana e a nulidade absoluta do negócio jurídico. Também urge observar que a alegação da necessidade de suspensão dos bloqueios por ser tratar de penhora de verba alimentícia não encontra respaldo jurídico, uma vez que os descontos em contracheque é uma prática lícita e encontra embasamento legal e jurisprudencial. (...) Noutro pórtico, tem-se que a averiguação de alguma cláusula ilegal só é possível após a apresentação dostermos contratuais pela instituição financeira. Em sendo assim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. (...) A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. A oferta facilitada de crédito, sem consideração à possibilidade de pagamento, fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a “impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.”[1] A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, etc) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira mutuante. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: i) desconto em folha de pagamento; ii) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente, por sua vez, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. As provas e alegações trazidas aos autos não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. O contracheque do mês de outubro[2] juntado aos autos demonstra que o agravante percebe rendimentos brutos no valor correspondente a R$ 12.351,29 (doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) e que os rendimentos líquidos por ele auferidos correspondem a R$ 6.144,24 (seis mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) Os extratos bancários[3] juntados aos autos relacionam-se aos meses de setembro, outubro e novembro do ano corrente. Demonstram movimentações financeiras que não permitem concluir a totalidade dos descontos mensais realizados decorrentes de empréstimos firmados com o agravado. Registro que, em que pese o Juízo de Primeiro Grau ter solicitado ao agravante a juntada dos contratos firmados com o agravado, aquele informou que não conseguiu obtê-los. Não há como desconstituir um contrato, a princípio válido e eficaz, com base apenas no fato de que os descontos superam a margem consignável de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, tampouco deferir o pedido liminar para que o banco agravado obste de efetuar qualquer desconto em conta bancária do agravante, como requer. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinária tenham limitado os descontos. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1662754/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) Confira-se entendimento, no mesmo sentido, deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA RESCISÓRIA. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL PREJUDICADO. 1. Os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. No caso em exame, resta configurada a existência do contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes e de cláusula autorizativa de débito em conta corrente, não se sustentando a alegação de impenhorabilidade da verba reclamada, em que pese proveniente de rescisão trabalhista. 3. Se a conduta do banco está pautada na estrita observância do contrato livremente firmado entre as partes, não há falar em ofensa aos atributos da personalidade, de modo que resta prejudicado o pedido de reparação de dano moral. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1292332, 07277864220198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes no momento da prolação da decisão recorrida indicam a sua correção. Os termos dos contratos firmados entre as partes consistem em matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. A análise do caso em questão e de suas peculiaridades demonstra não ser razoável, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051 [2] ID 21670755. [3] ID 21670752, 21670753 e 21670754.